Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. REJEIÇÃO, POR MAIORIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE VALORES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora a coisa julgada não conste entre as hipóteses de indeferimento da petição inicial, do art. 330 do CPC, decorre da ausência de interesse processual na citação do réu e do fato de se tratar de questão de ordem pública por dizer respeito a pressuposto processual.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa do autor, se esse teve oportunidade de, na petição inicial, trazer todo o material probatório e argumentos necessários à demonstração do pressuposto processual em causa, vale dizer, de convencer o julgador de que não há coisa julgada ou litispendência em relação ao ponto que eventualmente seja objeto de perquirição.
3. Eventual deficiência de defesa por ausência de citação poderia ser suscitada pelo réu, porém a sentença impugnada vem em seu favor. Assim, não há nulidade a ser declarada.
4. Inexiste coisa julgada sem prévia decisão de mérito, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.
5. Operada a coisa julgada, a parte não pode mais buscar discutir valores supostamente pagos em imóvel objeto de feito já transitado em julgado, em razão da existência prévia de decisão de mérito relativa ao imóvel.
6. A pretensão autoral esbarra na existência de coisa julgada material relativa a outro feito, no qual houve citação sem resposta e, posteriormente, o pedido foi julgado procedente para condenar a restituir imóvel.
7. Preliminar de ofício rejeitada. Recurso não provido.